Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752215-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON PEREIRA NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON PEREIRA NUNES contra a decisão de ID 217098082 (autos de origem), promovida em liquidação por arbitramento, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Januária/MG. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 67092649, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 67501972, a parte agravante apresentou documentos. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Conquanto tenha sido concedida oportunidade para comprovação da hipossuficiência, a parte agravante se resumiu a apresentar declaração de Imposto de Renda, sem apresentar qualquer elemento comprobatório de seus rendimentos mensais, a fim de subsidiar a declaração de hipossuficiência. Na petição inicial, a parte agravante se declarou agricultor, mas não apresentou documentos que atestassem a renda oriunda da mencionada atividade. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora